Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735172-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ANTONIO APARECIDO ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COMPROVADA. REDUÇÃO DA MULTA. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A súmula 410 do STJ, que determina a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se aplica ao presente caso, já que a parte, empresa cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, foi devidamente intimada por meio eletrônico, sendo as intimações realizadas na forma eletrônica consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. 3. No caso, não se trata de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas, sim, de resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial. 4. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. 5. O valor máximo arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Tendo a agravante descumprido a ordem judicial, correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor devido pela desobediência ao comando judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 413 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do enunciado 410 da Súmula do STJ. Pontua que a intimação eletrônica não derrogou a necessidade de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer. Entende ser ilegal a cobrança de astreintes de obrigação na qual não houve intimação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Afirma, ainda, que a multa aplicada é excessiva e está em discordância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a decisão deve ser revista para reduzi-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente em honorários advocatícios e ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 413 e 884, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o STJ já assentou que “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (AgInt no AREsp n. 1.728.731/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Logo, “não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido da condenação em honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028